Tribunal: TJMT
Processo: 1033706-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033706-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE CONCEICAO SODRE - CPF: 898.835.941-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇAO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUNTADA DE CONTRATOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS – JUNTADA DE CONTRATOS ASSINADOS ACOMPANHADOS DO DOCUMENTO PESSOAL DA PROMOVENTE – JUNTADA DE TEDS REALIZADOS NA CONTA DA PROMOVENTE – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição bancária responsável pela emissão e formalização dos contratos, bem como dos descontos ocorridos na folha de pagamento da promovente.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos assinados, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Tendo havido alteração da verdade dos fatos, agiu com acerto o magistrado ao condenar a promovente em multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que houve a devida contratação de empréstimo com previsão de desconto em folha de pagamento, não havendo ato ilícito praticado, condenando a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (20%), ambos sobre o valor da causa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atualizado atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que “o desconto objeto da demanda é o valor de R$ 402,44 (quatrocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos) ora condizente com o desconto feito em holerite, conforme resumo abaixo, e em contestação simplesmente a recorrida apresenta contrato DIVERGENTE do discutido nestes autos, sendo esse o motivo da referida reclamação judicial”.

Sustentou que em virtude dos descontos indevidos, faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais.

Argumentou que em virtude da existência de ato ilícito, cabível o recebimento de indenização por dano moral, bem como que o
quantum
indenizatório deve alcançar um sentido punitivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja declarada a inexistência de vínculo contratual, sendo a promovida condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e danos materiais, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida Banco BMG S.A., com preliminar de ilegitimidade passiva. Requereu o desprovimento do recurso.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida Banco Itaú Consignado S.A., com preliminar violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida Banco BMG S.A., nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que os contratos objeto de discussão na presente demanda foram cedidos ao Banco Itaú Consignado S/A.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição bancária responsável pela emissão e formalização dos contratos, bem como dos descontos ocorridos na folha de pagamento da promovente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida Banco Itaú Consignado S.A. suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença a fim de que seja declarada a inexistência de vínculo contratual, sendo a promovida condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e danos materiais, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de diversos contratos devidamente assinados e acompanhados do documento pessoal da promovente (CNH) com o título “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, cito os números: 36175318, 35592310, 36917159, 36175204, e 30325570.

Além disso, também houve a juntada de comprovantes de TED, atestando a transferência de valores para a conta bancária da promovente em 21.03.2013, 16.05.2014, 02.07.2017 e 06.10.2014.

A promovente alegou na inicial que “não se recorda da contratação de empréstimo consignado junto a citada instituição financeira”, requerendo indenização por danos materiais e morais.

Em que pese às alegações da promovente, vejo que razão não lhe assiste, posto que restou devidamente comprovado nos autos a contratação dos empréstimos, principalmente porque os contratos juntados foram assinados em data anterior aos descontos ocorridos na folha de pagamento da promovente

Não persiste a alegação feita em recurso de que nenhum dos contratos comprovam os descontos discutidos por discriminarem valores diferentes, posto que os valores descontados podem ser reunidos em um único desconto ou, ainda, variar a quantia em virtude de atraso no pagamento.

Não restando comprovada qualquer conduta ilícita por parte da Recorrida, posto que os serviços foram contratados e os descontos devidos, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Tendo havido alteração da verdade dos fatos, agiu com acerto o magistrado ao condenar a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual também deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021